Tribunal: TJDFT
Processo: 0739323-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739323-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO APELADO: KEILA VIEIRA NEIVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO em face de KEILA VIEIRA NEIVA ante sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora e improcedente o pedido reconvencional, em ação de reparação de danos morais e materiais. O Réu opôs Embargos de Declaração (ID 53842515), julgados improcedentes (ID 53842519).. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/09/2023 e disponibilizada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 20/09/2023 – quarta-feira (ID 53842520). O Réu interpôs Apelação em 20/10/2023 (ID 53842521). É o relatório. Decido. O apelo não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de apelação, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. No caso, em que pese o Apelante tenha afirmado que tomou ciência da sentença somente em 28/09/2023, quando o sistema registrara a sua “ciência automática” e que, portanto, o prazo final do recurso seria 20/10/2023, ante o feriado nacional do dia 12/10/2023, em verdade, extrai-se dos autos outra realidade. Verifica-se que a sentença que julgou os Embargos Declaratórios foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/09/2023 e disponibilizada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 20/09/2023 – quarta-feira (ID 53842520). Portanto, a partir da publicação da sentença, e não do registro da ciência do advogado ou da parte nos autos eletrônicos, conta-se o prazo recursal, por força do disposto no art. 231, inc. VII, c/c art. 1.003, ambos do CPC. Confira-se: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria; IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta; VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Assim, é forçoso concluir que em 20/09/2023, data da publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, houve a intimação das partes e o início do prazo recursal. Por tal razão, o recurso interposto em 20/10/2023, no 20o dia do início do prazo recursal, é manifestamente intempestivo. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023 14:23:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador